Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-37.2018.8.11.0101
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 436.209.579-91 (RECORRENTE), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), RUSVEL MIOTO - CPF: 327.778.331-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. UNIÃO ESTÁVEL. CONFISSÃO. PENHORA SOBRE BEM DA COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. RESERVA DA MEAÇÃO OBSERVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. BAIXA DE GRAVAME POR CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para sanar a controvérsia.

2. Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES, no objetivo de desconstituir a penhora realizada nos autos do processo n. 8010032-50.2011.0101, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Cláudia, em relação ao veículo LIFAN X60, placas QBX-5620, cor verde, ano/modelo 2015, registrado em nome da Recorrente.

3. A Recorrente sustenta conviver em união estável como o devedor do processo originário, sendo que o débito executado não foi revertido em proveito econômico da entidade familiar.

4. Ocorre que o Juízo de Origem não entendeu por solidariedade entre a Embargante e o seu companheiro para o pagamento do débito exequente, mas sim procedeu com a penhora do direito a meação do devedor, em relação ao bem em nome da Recorrente.

5. Ademais, a própria Recorrente confessa a existência de união estável entre ela e o devedor quando da aquisição do veículo, portanto, via de regra o regime adotado é o de comunhão parcial de bens e o devedor faz jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o bem penhorado.

6. Sabe-se que os bens do casal adquiridos posteriormente à união estável, ainda que registrados em nome de somente um dos companheiros, integram o patrimônio comum, uma vez que, ausente disposição contratual em sentido contrário, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil.

7. Logo, a penhora que recai sobre o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo não é ilegal, tampouco, ofende o direito da Recorrente.

8. Ademais, verifico que o credor fiduciário anotou no registro do veículo a quitação do financiamento e a possibilidade de baixa de gravame, consequentemente, não há qualquer prejuízo a penhora realizada.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente
MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dos embargos de terceiros, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021